Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE NOVA CAUSA DE PEDIR. MESMA CAUSA DE PEDIR CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme estipulam os arts. 502 e 503 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Ao definir o instituto, dispôs o art. 307, §4o do CPC, que “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. O §2o do mesmo dispositivo legal, por sua vez, estabelece que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

2. No caso dos autos, a ação negatória de paternidade no 2015.06.1.008548-3 possui os mesmos elementos da presente ação e foi julgada improcedente, tendo sido sentenciada em 26/08/2015 e com trânsito em julgado em 15/09/2015.

3. Argumenta o autor que a partir da sentença nos autos do processo anterior, o vínculo afetivo com seu filho se perdeu. No entanto, tenho que a causa de pedir nas duas ações permanece a mesma, se consubstanciando na ausência do vínculo biológico entre pai e filho.

4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença.